Tribunal: TJDFT
Processo: 0709878-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709878-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELIANA MARIA DE JESUS RECORRIDO: PEDRO PASSOS JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONDICIONADO À PRECLUSÃO DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO. 1. Por não ter sido concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que homologou o laudo pericial, ante a ausência de probabilidade do direito agravado, mostra-se necessário prosseguir com a execução em seus ulteriores termos, sob pena de agregar efeito suspensivo ao recurso desprovido de tal efeito. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 8o e 139, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a preclusão da decisão que homologou o laudo pericial para prosseguimento do leilão, e a necessidade de se resguardar o resultado útil do processo e evitar futuros entraves processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à apontada ofensa aos artigos 8o e 139, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Constata-se que o Juízo de origem procurou conduzir a Execução com a cautela recomendada, visando preservar a validade dos atos subsequentes, pois caso fosse modificado o valor da avaliação do imóvel os atos processuais relacionados à hasta pública poderiam ser anulados. No entanto, não foi concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n° 0710033-70.2022.8.07.0000, interposto pelo ora Agravado contra a decisão que homologou o laudo pericial, ante a ausência de probabilidade do direito agravado. Assim, considerando que naquele recurso se entendeu que o laudo pericial detalha minuciosamente o imóvel e apresenta os parâmetros de normatização técnica, mostra-se necessário prosseguir com a Execução em seus ulteriores termos. De fato, não mais se justifica o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento acima mencionado, sob pena de agregar efeito suspensivo ao recurso desprovido de tal efeito ( ID 37015400). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023